Tribunal: CARF
Processo: 10925.722389/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722389/2013-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
GILMAR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de
consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada pela autoridade
julgadora de primeira instância que julgou improcedente a impugnação de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência
decorre da não comprovação, pelo autuado, após devidamente intimado, das áreas declaradas
como utilizadas para plantação com produtos vegetais e para pastagem e de área declarada como
em descanso. Também não foi comprovado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na Norma Brasileira - NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado. Dessa forma foi procedido ao recálculo do
valor do ITR, desconsiderando tais áreas para efeito de exclusão da base de cálculo e mediante
arbitramento do VTN por hectare. O VTN/ha foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra (SIPT) e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse
VTN/ha arbitrado, do município de localização do imóvel, pela área total do imóvel.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722389/2013-01
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722389/2013-01

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
onde novamente contesta o Valor da Terra Nua arbitrado pelos mesmos fundamentos articulados
na impugnação e anexa justificativa elaborada pelo engenheiro. Cita jurisprudência e requer que
seja acatado o VTN apurado pelo laudo apresentado juntamente com a impugnação, em
homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade material e da verdade
formal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo assim ser conhecido.
Previamente à apreciação do presente recurso, há que se registrar que foi
procedido ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de
Terra (SIPT). Verifica-se que, no Termo de Intimação lavrado pela fiscalização há expressa
advertência de que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor
da terra nua, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro do exercício objeto do lançamento.
Entretanto, não se encontra demonstrado na Notificação de Lançamento e
documentação subsequente o critério de apuração do VTN utilizado e se foi, ou não, considerado
o grau de aptidão agrícola do imóvel, bem como verifico que inexiste nos autos a tela de consulta
ao SIPT.
Um dos pontos de discordância do presente lançamento é justamente o VTN
utilizado para o efeito de arbitramento e cálculo do imposto. Nos termos da legislação de
vigência, para ser utilizado o SIPT como parâmetro para o arbitramento deve se levar em conta a
aptidão agrícola, de forma que, para análise de mérito faz-se necessário perquirir se foi
observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento. Nesse sentido temos os
comandos do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do
arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de consulta ao SIPT que
respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital